Tribunal: STF
Processo: RE 84031
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
"Ação de reintegração de posse. Se os autores não pediram indenização, não havia como os órgãos jurisdicionais concedê-la. 
Inocorrência de ofensa dos arts. 153, § 22, da E.C. nº 1/69, e do art. 374 do Velho C.P.C., e de dissídio pretoriano". 
RE não conhecido.